Tribunal: TJMT
Processo: 1040442-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040442-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA SANTANA NUNES - CPF: 028.356.741-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra instituição financeira, julgada improcedente em razão da comprovação da origem da dívida negativada. Recurso Inominado mantido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto alegando erro de premissa fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da prova documental unilateral para comprovar a relação contratual; (ii) a legitimidade da cobrança baseada em tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a origem do crédito recai sobre o credor, sendo suficiente a apresentação de contrato assinado eletronicamente e não impugnado especificamente.

4. Documentos unilaterais, corroborados por outras evidências, são suficientes para demonstrar a relação contratual, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. Evidências adicionais, como selfie em estabelecimento e faturas pagas, corroboram a existência da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. Documentos unilaterais, quando corroborados por outras evidências, são suficientes para comprovar a relação contratual. 2. A cobrança é legítima se baseada em prova documental não impugnada especificamente.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado, 1019893-71.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 15/03/2024. TJ-MT, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1040442-02.2023.8.11.0002

Agravante:
ROSA SANTANA NUNES

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSA SANTANA NUNES ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentouerro de premissa fática, uma vez que a decisão monocrática reconheceu a existê
ncia de relação contratual com base apenas em telas sistêmicas unilaterais.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recur
sais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou a impossibilidade de reconhecimento da contratação sem a apresentação de documentos assinados.

A decisão agravadaassim se manifestou sobre a prova da dívida:

(...)

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

O contrato assinado eletr
onicamente (ID 243186692/PJe2), sem impugnação específica da parte, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (N.U 1024864-33.2022.8.1
1.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/0
4/2024, publicado no DJE 12/04/2024).

A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a
existência da relação contratual
suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/0
5/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 243186690, 243186691, 243186692 e 243186693/PJe2). A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evid
enciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilí
cita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).

(....)

Considero válidos os documentos produzidos unilateralmente
, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) selfie da reclamante em estabelecimento presencial da reclamada (ID 243186691/PJe2)
;
e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 24
3186693/PJe2).

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumben
ciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ AgInt no AREsp 2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025